Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR. E-COMMERCE – MARKET PLACE (MERCADO LIVRE). PAGAMENTO REALIZADO AO MERCADO PAGO – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SITE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil a plataforma digital que intermedeia negócio de compra e venda de produtos pela internet, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. PRELIMINAR REJEITADA.
2. O litisconsórcio necessário se dá por exigência legal ou pela natureza da relação jurídica controvertida, quando o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, devendo assim, todos participarem do processo, sob pena de nulidade (art. 114 e 115, I, do CPC). A responsabilidade do Mercado Livre não possui a mesma dimensão da responsabilidade imposta ao fornecedor do produto, uma vez que possui mecanismos de acompanhamento sobre a entrega do produto antes da liberação do valor pago pelo consumidor ao fornecedor, fato que será analisado juntamente com o mérito. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplicável o art. 88 do CDC, o qual dispõe que eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento poderá ser ajuizada em processo autônomo. PRELIMINAR REJEITADA.
3. O intermediador ou gestor de pagamento, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
4. In casu, narra o autor que, em 29/12/2020, utilizou a plataforma Mercado Livre para efetuar a compra do teclado Yamaha modelo Montagem 8 com 88 teclas, Workstation Synthetisador na cor preta por R$ 15.000,00, mas que o produto não foi entregue. Afirma que apresentou pedido de cancelamento da compra em 05/01/2021, mas que, por ter respondido negativamente o formulário de impressões sobre o perfil do vendedor, o site entendeu que o autor teria recebido o produto, repassou a quantia ao fornecedor e negou-se a devolver o valor pago ao autor. Requer a condenação do réu na devolução da quantia paga pelo produto e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 15.000,00 ao autor, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. O Mercado Livre é empresa com atuação no e-commerce que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. O site possui o “Programa Compra Garantida”, utilizado com o objetivo de resguardar os usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre. Por esse programa, o consumidor tem 28 dias, contados a partir da compra, para apresentar reclamação junto ao Mercado Livre quando não receber o produto (ID 25730076 - Pág. 6).
6. No caso, o autor adquiriu o produto em 29/12/2020 e apresentou a reclamação 5053328604 junto ao site em 05/01/2021, dentro do prazo estipulado pelo programa (ID 25728954 - Pág. 6), entretanto a restituição da quantia paga não foi realizada. É fato que, no mesmo dia o autor opinou negativamente sobre o fornecedor, uma vez que o mesmo não respondeu aos questionamentos do comprador. Entretanto, além de não haver nos autos qualquer comprovante de entrega do produto, o fato de o autor ter inserido opinião sobre o fornecedor não tem o condão de confirmar a entrega do produto, ainda mais sendo a opinião negativa.
7. Aberta a reclamação, caberia ao Mercado Livre questionar junto ao fornecedor o motivo do atraso na entrega, entretanto, o réu somente pediu ao autor que aguardasse até 13/01/2021, prazo concedido ao fornecedor para se manifestar (ID 25728954 - Pág. 4). Assim, a liberação injustificada da quantia ao fornecedor antes do prazo estipulado pelo próprio réu para a mediação caracteriza falha na prestação dos serviços.
8. Ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, cujo pagamento foi realizado na modalidade Mercado Pago (ID 25728953 - Pág. 1), a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto, como é o caso dos autos, ainda mais no caso em que o autor apresentou reclamação junto ao site réu dentro do prazo estipulado pelo Programa Compra Garantida, criado pelo próprio réu.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.